Tribunal: TJMT
Processo: 0042799-22.2018.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042799-22.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VILMA APARECIDA MATTA - CPF: 559.434.541-87 (VÍTIMA), WAGNER COSTA PICOU - CPF: 033.268.061-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 049.150.761-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUTORIA NÃO SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADA – DÚVIDA QUE OPERA EM FAVOR DO RÉU – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
APELO PROVIDO
.

Se o fato existiu, mas as provas não são capazes de precisar a autoria, a absolvição é medida que se impõe, por força do artigo 386, inciso VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
Wagner Costa Picou
, em que almeja a reforma da sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do CP, impondo-lhe à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Irresignada, a defesa requer a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela diminuição ao mínimo legal da pena-base com a exclusão dos maus antecedentes como circunstância judicial negativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do apelo da defesa.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
Wagner Costa Picou
, em que almeja a reforma da sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do CP, impondo-lhe à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Extrai-se da peça acusatória que em 17.11.2018, em torno das 07h, o apelante e o corréu
Matheus
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e de faca, adentraram a residência da vítima, localizada no bairro Jardim Itália, em Cuiabá/MT, a fim de subtrair para si coisas alheias móveis.

Irresignada, a defesa requer a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela diminuição ao mínimo legal da pena-base com a exclusão dos maus antecedentes como circunstância judicial negativa.

O apelo comporta provimento.

Em análise, a materialidade delitiva encontra-se validada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 1843847, p. 1/4), Termo de Apreensão (id. 18438472, p. 1), bem como nos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Por seu turno, a autoria imputada ao apelante não resta comprovada.

Interrogado em juízo, o réu nega ter praticado o crime. Alega que das 06h40min a 07h20min esteve na companhia de
Lucimara
em uma padaria, próxima a sua residência, situada no bairro Pedregal. Após
Lucimara
ir embora, afirma que encontrou o corréu
Matheus
e, ao caminharem em direção à Avenida Dante de Oliveira, foram abordados pela Polícia Militar, colocados na viatura e levados ao bairro Bosque da Saúde, região em que o carro roubado foi encontrado. Explana ainda que os policiais tiraram fotos sua e de
Matheus
e, ao enviá-las à vítima, deu-se o reconhecimento (mídia digital, id. 18442453, p. 1/2).

Nesse sentido conferem as alegações de
Lucimara
em seu depoimento judicial (mídia digital, id. 18442453, p. 1/2).

A vítima reporta que às 07h deparou-se com 03 (três) indivíduos em sua residência, permanecendo com ela, sua mãe e seu filho durante 45 (quarenta e cinco) minutos. Elucida que, após a fuga dos agentes criminosos, em 15 (quinze) minutos a Polícia Militar encontrou 2 (dois) dos suspeitos e o reconhecimento deu-se por meio de 1 (uma) fotografia com
Matheus
e
Wagner
, enviada via celular (mídia digital id. 18442453, p. 1/2).

O policial
Daniel Ogeda
expõe que, ao receber informações sobre o roubo sucedido e as características físicas dos suspeitos, abordou o corréu e o acusado, que caminhavam no bairro Bosque da Saúde. Aduz, ainda, que não se recorda se a vítima, quando do envio da fotografia, reconheceu os 2 (dois) suspeitos e que, ao encontrarem o veículo roubado, as portas estavam destravadas e as chaves no chão (mídia digital id. 18442453, p. 1/2).

Constata-se que, embora a vítima
Vilma
tenha descrito o desenvolvimento do roubo, sua narrativa, por si só, não tem força para sustentar a condenação lançada. É sabido que a palavra da vítima tem especial valor probatório, contudo, deve ser congruente com os demais elementos probatórios para ensejar a responsabilidade criminal do acusado. Nesse sentido, quanto à compleição física dos suspeitos,
Vilma
traz apenas informações genéricas como “
moreno
”, “
baixo
”, “
20 e poucos anos
”, sendo tais traços incapazes de individualizar alguém.

Em 02 (duas) situações
Vilma
procede à tentativa de reconhecimento do autor do roubo: uma por meio de uma foto enviada pelo celular logo após o delito, e outra, em juízo, apontando primeiramente indivíduo diverso e, apenas depois, mira o réu (id. 18440989, p. 5/9). O reconhecimento fotográfico, feito no calor dos fatos, pode ter induzido o reconhecimento pessoal que, ainda assim, não foi convicto. Verifica-se assim, além da imprecisão retratada, a falibilidade da autoria atribuída.

Com efeito, afora os frágeis reconhecimentos dados pela vítima, já que os policiais militares não apreenderam com o réu bens produtos do ilícito, nada mais existe a incriminá-lo. Em contraponto,
Wagner
mantém sua explanação em todo o processo e nega qualquer envolvimento na empreitada criminosa.

O Direito Penal não se opera com meras ilações ou conjecturas, tornando-se incabível uma condenação pautada em probabilidade. Desse modo, diante da insegurança das provas, impõe-se o decreto absolutório como a melhor solução, aplicando-se o basilar “
in dubio pro reo
”.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso para, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP, absolver
Wagner Costa Picou
do delito do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do CP

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019